Tribunal: TJES
Processo: 0001808-28.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001808-28.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HIGOR FRANCISCO BORGES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001808-28.2022.8.08.0048

APELANTE: HIGOR FRANCISCO BORGES DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: WESLEY SANTOS GUEDES - ES34352

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS

(
ART. 33,

DA LEI Nº 11.343/06
).

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS
.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE
.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito. O contexto apresentado nos autos permite a conclusão, de modo satisfatório e objetivo, de que na residência havia a prática de ato ilícito.

2. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

3. "
É
vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
" (Tema Repetitivo 1139 do Superior Tribunal de Justiça, decidido no REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022). Contudo, no caso dos autos, a quantidade de entorpecente encontrada na posse do acusado, os materiais como balança de precisão, bem como sua prisão em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas evidenciam que o recorrente não se trata de traficante eventual, devendo ser rechaçada a pretendida benesse.

4.
Recurso
im
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001808-28.2022.8.08.0048

APELANTE: HIGOR FRANCISCO BORGES DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: WESLEY SANTOS GUEDES - ES34352

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
HIGOR FRANCISCO BORGES DE SOUZA

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 6379493 (00018082820228080048.pdf, pp. 299/304), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena
de
05

(
cinco
) anos
de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e
500
(
quinhentos
)
dias-multa, fixado cada dia-multa em
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo

vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (ID 8745203, pp. 16/25), a defesa alega a ilicitude das provas obtidas em decorrência de violação de domicílio. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena, com a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões (ID 8745203, pp. 28/38), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer
(ID 8801476)
, a douta Procuradoria de Justiça também opinou pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se da Denúncia que,

no dia 21/02/2022, à Rua Guaíra, próximo à Igreja Assembleia de Deus, no Bairro Vila Nova de Colares, no Município de Serra, o apelante trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 20 (vinte) buchas da droga conhecida popularmente como maconha e 8 (oito) pinos de cocaína, bem como guardava/tinha em depósito, nas dependências da residência situada ao n.º 13, da Rua Gardênias, naquele mesmo bairro, 1 (um) tablete de maconha.

Consta dos autos que policiais militares estavam em patrulhamento pelo bairro quando avistaram o apelante trajando uma camisa e bermuda preta, em atitude suspeita. Ao ser proferida ordem de parada, o apelante rapidamente adentrou em uma residência. Diante do comportamento, correram atrás do apelante, sendo observado o recorrente dispensando uma
mini bag
, de cor preta, com uma alça amarela pela janela do imóvel.

Ao ser abordado, foram encontradas no bolso do recorrente 02 (duas) buchas de maconha, e, dentro da mini bag dispensada no quintal, foram encontrados mais 18 (dezoito) buchas de substâncias análogas a maconha, 08 (oito) pinos de substância análogas a cocaína, bem como, a quantia de R$ 50,50 (cinquenta reais e cinquenta centavos).

Durante a abordagem, a genitora do apelante apareceu, afirmando que o filho já foi preso anteriormente por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes. Solicitada autorização para realizar buscas na residência do recorrente, a genitora franqueou a entrada dos policiais, sendo encontrados, em cima do guarda-roupas do apelante, 01 (um) tablete de maconha de 20 cm (vinte centímetros) de comprimento, além de 01 (uma) balança de precisão.

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática do ilícito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (00018082820228080048.pdf, pp. 25/27) e Laudo Toxicológico (00011299020208080050.pdf, p. 24).

Inicialmente, a defesa alega a nulidade por ausência de mandado de busca e apreensão para adentrar na residência. Sorte não assiste à defesa.

Saliente-se que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito.

É certo que não basta a mera intuição acerca de eventual traficância para se permitir o ingresso em domicílio. Necessário, portanto, que haja fundadas razões para a entrada.

No caso dos autos, diante do narrado pelos agentes da lei, extrai-se que a
abordagem policial ocorreu
nos limites
da legalidade
, havendo fundadas razões que indicavam que, dentro do quintal da casa, ocorria situação de flagrante delito. Ressalto, o apelante empreendeu fuga no momento em que visualizou os policiais militares, adentrando em um imóvel que não era a residência, despejando uma
mini bag
pela janela.

Recuperada a
mini bag
, os policiais lograram encontrar em seu interior material entorpecente. Após, requerida autorização da genitora do apelante, esta franqueou a entrada dos policiais na casa do apelante, sendo encontrado no interior da residência um tablete de maconha, pesando 472,6 gramas.

Destaco o depoimento da testemunha, o Policial Militar Márcio de Oliveira, durante a audiência de instrução e julgamento (mídia anexa), quando descreveu que realizava patrulhamento preventivo pelas ruas do Bairro Vila Nova de Colares, quando avistou o apelante na calçada, portando uma bolsa. Narra que quando o recorrente percebeu a presença da viatura, adentrou rapidamente em uma residência próxima, mas foi detido pelos militares. A testemunha continua contando que ao ingressarem na residência, o acusado descartou a sacola, e os moradores do imóvel afirmaram que o réu não residia ali, nem o conheciam. Esclareceu, ainda, que, poucos minutos após a prisão, a mãe do apelante apareceu no local e informou que o recorrente já havia sido preso anteriormente, inclusive por tráfico de drogas. Acrescentou que, após receberem as informações da genitora, dirigiram-se à residência dele, onde encontraram um tablete de maconha, além de material para embalagem de entorpecentes.

Relembro que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Desta forma, diante das circunstâncias, há justa causa para o ingresso à residência, não havendo que se falar em violação de domicílio fora das exceções constitucionais.

Assim, entendo que o contexto apresentado nos autos permite a conclusão, de modo
satisfatório
e
objetivo
, de que o apelante estava em flagrante delito.

Passo a analisar o pedido de reforma da dosimetria.

A defesa afirma que a existência de ações penais não pode ser obstáculo à aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Ora, não desconheço a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores de que "
é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
" (Tema Repetitivo 1139 do Superior Tribunal de Justiça, decidido no REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022)

Contudo, no caso dos autos, compartilho da fundamentação utilizada pelo juiz de primeiro grau de que a quantidade de entorpecente encontrada na posse do acusado, os materiais como balança de precisão, bem como sua prisão em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas evidenciam que o recorrente não se trata de traficante eventual, devendo ser rechaçada a pretendida benesse.

Arrimado nessas considerações,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)